Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701378-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA SIQUEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DOCUMENTO. PENHORA. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser refutada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. As provas denotam a capacidade financeira da requerente, situação que é incompatível com os requisitos do benefício pleiteado, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 3. Não há preclusão de impugnação específica de documento quando a parte contrária refuta as alegações baseadas em referido documento na oportunidade da réplica. 4. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 5. A realização de contrato de compra e venda de imóvel mediante cessão de direitos não equivale à transmissão de sua propriedade mediante a averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis. 6. As relações jurídicas devem reger-se pelos deveres anexos estabelecidos conforme a confiança mútua necessária ao seu bom desempenho e conhecimento, para que sejam cumpridas as obrigações de forma adequada. 7. O condômino, adquirente de imóvel por contrato de gaveta, tem o dever de informar ao Condomínio a realização de sua aquisição, fornecendo-lhe cópia do documento, para o fim de evitar a penhora indevida de seu imóvel. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 342, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a preclusão de matéria alegada pelo recorrido em razão da ausência de impugnação específica em momento oportuno; b) artigo 276 do Código de Processo Civil, argumentando que a nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, motivo pelo qual deve ser afastada a decretação de nulidade do recibo de quitação apresentado; c) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido deve arcar com o ônus da sucumbência por ter dado causa à proposição dos embargos de terceiro quando indicou à penhora imóvel que sabia ser da recorrente. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRT 10a Região e do STJ; d) artigo 98 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça em razão da comprovação de insuficiência de recursos para pagar honorários de sucumbência. Por fim, requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos do recorrido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput, 98, 276, 341 e 342, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010